Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CHEQUE. EMITIDO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 17 do CPC estabelece que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. A legitimidade é um atributo jurídico conferido a alguém para discutir certa situação jurídica litigiosa, sendo uma das condições da ação, ou seja, requisito essencial para o regular trâmite processual e julgamento do mérito. Diz-se que alguém possui legitimidade para postular em Juízo quando há relação entre a referida pessoa e o que será discutido no processo. Portanto, a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido nos autos.
3. Os sócios respondem pelos atos da pessoa jurídica até o montante da sua responsabilidade assumida no Contrato Social ou outro documento que registre o empresário individual, sendo que o ato do representante da empresa em assinar o cheque gera uma obrigação da pessoa jurídica, não da pessoa física dele.
4. No caso, verifica-se que não há autos provas que demonstrem de forma inequívoca que a obrigação assumida pela cártula de cheque emitida em nome da empresa comercial se refere ao pagamento de dívida pessoal do ex-sócio, razão que o inviabiliza de figurar no polo passivo da demanda.
5. O instituto do chamamento ao processo é cabível nas hipóteses dispostas no art. 130 do CPC: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”, o que não é o caso dos autos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.